Tribunal: STF
Processo: RE 85519
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
NÃO VIOLA O ART. 2., N. I DA LEI DE FALÊNCIA A DECISÃO QUE,
EMBORA REQUERIDA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL, ATENDE AO PEDIDO DE
FALÊNCIA, JA QUE O DEVEDOR, POR OCASIAO DA EXECUÇÃO, NÃO
DEPOSITOU A IMPORTANCIA RECLAMADA, NEM NOMEOU BENS
SUFICIENTES A PENHORA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.